Tribunal: TJDFT
Processo: 0735642-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Furto Qualificado. Autoria e materialidade provadas. Concurso de agentes. Exclusão da pena pecuniária. Inviabilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas. O recorrente pede sua absolvição por insuficiência de provas e a exclusão da pena de multa.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) materialidade e autoria estão demonstradas na prática de delito de furto; e, (ii) juridicamente possível excluir a pena pecuniária prevista legalmente.
III. Razões de decidir.
3. Nos crimes patrimoniais, ganha especial relevo a palavra da vítima e das testemunhas presenciais.
4. A palavra dos policiais tem especial valor probatório, podendo ensejar a condenação por ter credibilidade, que no desempenho da função pública são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar a sentença condenatória.
5. Como a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não há opção pela sua inaplicabilidade.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e não provido.